Tribunal: TJES
Processo: 5012837-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012837-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: U. B. FERREIRA DIGITAL SOLUTIONS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta o direito à gratuidade de justiça e a inexistência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) analisar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida de busca e apreensão; (iii) avaliar a validade da constituição em mora, considerando a alegada falha na notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo exigido que a assinatura no AR seja do próprio destinatário.

4. No caso, embora a notificação tenha sido enviada a endereço diverso do indicado no contrato, o Aviso de Recebimento foi assinado pelo representante legal da devedora, sem qualquer impugnação quanto à autenticidade da assinatura.

5. Ademais, a geolocalização constante da assinatura digital do sócio representante na procuração coincide com o endereço para o qual foi enviada a notificação, validando a constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida desde que comprovado o recebimento da notificação extrajudicial, ainda que enviada a endereço diverso, desde que assinada pelo representante legal da parte devedora.

A concessão de liminar de busca e apreensão é mantida quando preenchidos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012837-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: U. B. FERREIRA DIGITAL SOLUTIONS

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - SP377573
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada
de
busca e apreensão d
o
veículo,
com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
fazer jus à gratuidade de justiça;
b)
que se equivocou o juízo diante do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida;
c)

que a notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço constante do contrato, o que descaracterizaria a mora
.

Em decisão no ID
9754114
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Acerca dos requisitos para a constituição em mora do devedor fiduciário, dispõe o Decreto-Lei nº 911/69:

Art.2º [...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, verifico que de fato a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi direcionada a endereço diverso do indicado pela empresa devedora em contrato. Todavia, referido Aviso de Recebimento (AR) retornou devidamente
cumprido
, inclusive com a assinatura pessoal de seu representante legal, o Sr. Udieli Barbosa Ferreira (ID 9638839), da qual não se tem indício de fraude ou impugnação de autenticidade.

Não fosse só, da detida análise da
procuração ad judicia
outorgada pela empresa, acostada nesta sede recursal (ID 9638837), extrai-se que a geolocalização constante da assinatura digital do sócio representante coincide rigorosamente o endereço para o qual enviada a notificação extrajudicial.

Desta feita, não há como elidir a validade da constituição em mora da devedora, considerando haver a prova inequívoca do efetivo recebimento da carta da instituição agravada.

P
or tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.